Tribunal: TJMT
Processo: 1013777-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013777-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 068.172.901-55 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), ALEX SANTOS DA SILVA - CPF: 043.561.641-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO
– PRISÃO
PREVENTI
VA
DECRETADA
– 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–
DECRETO CONSTRITIVO CUMPRIDO SOMENTE QUANDO O PACIENTE FOI FLAGRADO NA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública
, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal
,

diante da gravidade concreta da conduta e
para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar
, quais sejam
: garantia da ordem pública
, assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Danielly Parma
Timidati
, em favor de
Tiago de Oliveira Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Colhe-se destes autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 28 de julho de 2020, por força da decisão prolatada nos autos da Medida Cautelar n. 1004333-74.2020.8.11.0004,em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pela motivação fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
Anílton
Oliveira Silva,
cuja ordem
somente foi cumprida no dia25 de julho de 2021, quando o acusado foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §9o, do Código Penal e art. 14 da Lei n.10.826/2003.

Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 28 de julho de 2021, por meio da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n.1002264-35.2021.8.11.0040.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgência foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID 96648480
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D 97187034
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID 97643466
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à ausência de fundamentação d
o
decreto
de prisão preventiva da
paciente
e
do
que a manteve
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como ele
mento
s
autorizador
es

da custódia provisória
reprochada
: a garantia da ordem pública
, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal
,
justificando
seu entendimento na gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo
acusado
após uma discussão de trânsito
, bem
assim
no fato de
t
er sido
cumprido o mandado de prisão somente
porque
o
increpado

foi preso
em flagrante
pela suposta prática dos crimes de

lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, e porte ilegal de arma de fo
go
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada
pelo juízo de primeiro grau
para
decretar a prisão
preventiva
do paciente

nos autos da Medida Cautelar n. 1004333-74.2020.8.11.0004
e posteriormente para indeferir seu pleito liberatório
:

[...]
Em um primeiro prisma de abordagem
, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência da infração penal de homicídio
qualificado e indícios suficientes de que os indiciados Alex Santos da Silva e Tiago de Oliveira Rocha sejam os autores do delito. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos depoimentos externados por parte das testemunhas
Irlaine
de Oliveira Silva,
Railayne
Pereira de Oliveira e Hilton Pereira da Silva, que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos e convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores da infração penal.

Com efeito, conforme apurado pelas investigações e diligências realizadas,
os suspeitos e a vítima eram conhecidos e uma simples discussão envolvendo trânsito, foi causa suficiente para que os acusados, com emprego de arma de fogo, ceifassem sua vida
.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocadas sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixam entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade dos indiciados à sociedade que, em razão de simples discussão, muniram-se com arma de fogo e surpreenderam a vítima de forma a dificultar a sua defesa, o
que
se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação
de similitude com a que se encontra sob enfoque:

[...]

Ademais, o acusado Alex Santos da Silva, além de não ter colaborado em NADA com as investigações, vez que permaneceu em silêncio na
delpol
, já figura como réu em 2 (duas) ações penais nesta comarca, autos cód. 187316, pela prática, em tese, de violência no âmbito
doméstico
e autos cód. 190348, pela prática, em tese, de tentativa de homicídio, tendo sido pronunciado em 15 de março de 2019.

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco
-
pautado em conclusão de ordem inevitável
-
de
reiteração de condutas delituosas
, protagonizadas por parte do indiciado Alex, é extremamente
palpável
, bem como a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o
que
se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

[...]

Da mesma forma, importante assinalar que, conforme informações constantes nos autos,
o indiciado Tiago desde os fatos não retornou a sua residência, evadiu-se do distrito da culpa, agindo de modo a prejudicar o regular andamento das investigações e a se furtar da aplicação da lei penal, mostrando necessário
a
sua segregação cautelar.

[...]

Há ainda nos autos indícios que os algozes seriam criminosos faccionados à organização criminosa Comando Vermelho (C.V.), responsável pelo cometimento de diversos crimes graves e hediondos neste município, fato que também estampa a periculosidade dos agentes.

De suma importância realçar, igualmente, que a inequívoca indispensabilidade da prisão reside nos seguintes pontos, a seguir delineados: a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados; b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual; c) e o acautelamento social diante do flagrante risco de reiteração dos suspeitos; d) para garantir a aplicação da lei penal.

Por conseguinte, da forma que se apresenta a situação, por estar presentes a probabilidade de que os indiciados tenham cometido o delito de homicídio e o fundado receio de prejuízo em face da demora da prestação jurisdicional -— assim compreendido pelo fato de que as sua liberdade poderia catalisar séria ameaça ao regular desenvolvimento das investigações — (‘periculum
libertatis
’), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva dos indiciados.
[...].
(ID
97187036
)
Destaques no original

Decisão que
manteve
a

prisão preventiva
do
paciente

[...]
verifica-se que a defesa do segregado não apresentou fatos novos, sendo certo que continuam presentes as razoes da decretação segregação cautelar. Destarte, não havendo fato novo capaz de alterar o cenário fático-processual informador da decisão de decretação da constrição cautelar, de modo a demonstrar que a soltura dos indiciados não representa, neste momento, perigo a ordem pública, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão não são proporcionais e adequadas ao caso.

[...] conforme
consta dos autos,
foi dado cumprimento ao mandado de prisão quando da autuação em flagrante do agente pela prática dos crimes de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, e porte ilegal de arma de fogo, evidenciando a reiteração delitiva e o risco a ordem pública
.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa, mantendo a prisão d
o réu TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA.
Destacamos

Constata-se, pois, das decisões acima parcialmente transcritas que
, além da gravidade concreta do delito debatido nesta impetração, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paci
ente foi justificada na

gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada
por ele
, pela sua fuga do distrito da culpa logo após a prática do crime de homicídio, por haver indícios de que é integrante da organização criminosa
Comando Vermelho
e por ter reiterado na prática delitiva, tanto é que o mandado de prisão preventiva
apenas
foi cumprido quando
o acusado
foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo,
razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública
,
para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal.

Aliás, acerca da manutenção da segregação provisória para evitar a reiteração delitiva do
paciente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Des
t
arte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além
do mais
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente
revelaram que providência mais branda
do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por de
rradeiro, embora a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Tiago de Oliveira Rocha
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021